Tribunal: TJSP
Processo: 0018555-55.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Livramento condicional. Decisão que indeferiu pedido de livramento condicional. Insurgência quanto ao indeferimento da benesse. Cabível. Apontamentos trazidos acerca da gravidade dos crimes que não se prestam a obstar a concessão. Última falta disciplinar praticada em 2019, restado, assim, reabilitada. Desnecessidade de o sentenciado passar por regime intermediário para que

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Livramento condicional. Decisão que indeferiu pedido de livramento condicional. Insurgência quanto ao indeferimento da benesse. Cabível. Apontamentos trazidos acerca da gravidade dos crimes que não se prestam a obstar a concessão. Última falta disciplinar praticada em 2019, restado, assim, reabilitada. Desnecessidade de o sentenciado passar por regime intermediário para que lhe seja concedido o livramento condicional diante da ausência de previsão legal. Recurso provido.